Tribunal: TJDFT
Processo: 0703349-49.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos que negou provimento ao recurso de apelação também apresentado pela parte embargante, que objetivava o reconhecimento de que não há pressuposto de constituição válido e regular do processo, por falta de problema na procuração dos advogados, uma vez que a pessoa jurídica apelada foi extinta, por conta do falecimento do liquidante, e, com isso, não houve a juntada de nova procuração aos autos, concluindo-se que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito. Alega-se existir obscuridade, além de falta de enfrentamento direto de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado é obscuro, bem como se não houve o enfrentamento de dispositivos da legislação pátria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão, nem contradição, nem obscuridade, tampouco qualquer erro material e nem outro vício quando se analisa o caso de acordo com a norma incidente, ainda mais se o julgador não está obrigado a enfrentar todos os pontos trazidos pelas partes, exceto aqueles que podem modificar a conclusão a ser obtida, sobretudo se a prova constante dos autos, assim como a legislação e as teses jurisprudenciais foram devidamente avaliadas e ponderadas, especificamente, no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC), cuja inexistência resulta no não acolhimento da irresignação; 2. Apesar de cabível o prequestionamento, os embargos de declaração estão vinculados à existência de algum vício”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.